Tribunal: TJMT
Processo: 1014224-35.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014224-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ANDERSON CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 703.535.361-56 (PACIENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (IMPETRANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO CODINOME FANTASMA II”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTROLE PERMANENTE DA OCUPAÇÃO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL INDIVIDUALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
O caso em exame consiste em habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da denominada “Operação Codinome Fantasma II”, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se a tese de negativa de autoria ou de inexistência de participação do paciente comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus; (
ii
) verificar se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea, apta a evidenciar a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o periculum
libertatis
; (
iii
) examinar a contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar e a alegação de excesso de prazo na formação da culpa; (
iv
) definir se há identidade fático-processual entre a situação do paciente e a do corréu beneficiado, a autorizar a extensão dos efeitos da decisão favorável; (v) verificar se a alegada superlotação carcerária, invocada sob o fundamento do princípio da ocupação taxativa, evidencia constrangimento ilegal individualizado apto a justificar a revogação da prisão preventiva; e (vi) analisar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de negativa de autoria ou de inexistência de participação do paciente nos fatos apurados não comporta conhecimento na via estreita do
habeas corpus
, por demandar incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria desta via
mandamental.

4.
O decreto prisional e a decisão que manteve a custódia encontram-se amparados em fundamentação concreta, extraída do acervo informativo, com indicação da
materialidade
delitiva
, dos indícios
suficientes
de autoria e do
periculum
libertatis
.

5
.
A
contemporaneidade não se restringe à proximidade temporal entre os fatos e a decisão, mas à persistência dos elementos que evidenciam o risco processual. Por isso, o decurso do tempo, por si só, não afasta a legitimidade da prisão preventiva quando ainda
presentes fundamentos concretos que
evidenciem a atualidade da necessidade cautelar
.

6
.
Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a ação penal envolve 36 acusados, pluralidade de imputações, contexto investigativo complexo e análise de dados telemáticos, sobretudo quando a denúncia já foi oferecida e recebida e não se verifica paralisação injustificada ou desídia atribuível ao Juízo de origem.

7. A extensão dos efeitos de decisão favorável proferida em favor de corréu exige identidade fático-processual e ausência de circunstância pessoal ou fundamento cautelar autônomo, o que não se verifica quando a decisão impugnada indica elementos individualizados em relação ao paciente e registra histórico de multirreincidência.

8. A invocação genérica do princípio da ocupação taxativa, desacompanhada de prova pré-constituída de situação prisional individual, atual e ilegal suportada pelo paciente, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva concretamente fundamentada.

9
.
As condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e demonstrada, de forma individualizada, a necessidade da segregação cautelar.

10. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes, à luz do art. 282, § 6º, do mesmo diploma, quando as circunstâncias concretas indicam que providências menos gravosas não neutralizam o risco à ordem
pública, especialmente diante dos indícios de inserção do paciente em
estrutura criminosa voltada à prática de atividades ilícitas organizadas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
d
enegad
o
.

Tese de julgamento:
“
1.
É idônea a prisão preventiva quando o decreto se apoia em elementos concretos aptos a evidenciar risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
A contemporaneidade da prisão preventiva afere-se pela atualidade da necessidade cautelar e pela persistência dos fundamentos que justificam a segregação, e não pela mera proximidade temporal entre os fatos e a decisão. 3. O exame acerca do suposto excesso de prazo para a formação da culpa deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais, mas pautando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante da pluralidade de acusados, da complexidade da investigação e do estágio processual do feito.
4. A extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, depende da existência de identidade fático-processual e da ausência de fundamentos cautelares individualiza
dos.

5. A invocação genérica do princípio da ocupação taxativa
– ante a suposta
superlotação carcerária -
n
ão autoriza a revogação da prisão preventiva quando ausente prova pré-constituída de situação prisional individual, atual e ilegal suportada pelo paciente. 6.

As condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que justifiquem sua manutenção; 7.
Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o
periculum
libertatis
evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, I, 315, § 2º, 319, 580, 647 e seguintes; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º, § 4º, I e II; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 855.572/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023,
DJe
30.10.2023; STJ,
AgRg
no RHC n. 206.422/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025,
DJe
17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Anderson Conceição de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Ju
ízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da medida cautelar n. 1013099-21.2025.8.11.0015, vinculada à ação penal n. 1017482-42.2025.8.11.0015, manteve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes descritos no art. 2º, caput, § 2º e § 4º, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013
(organização criminosa majorada)
, e nos
a
rts
.
33, caput, e 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006
(tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados pelo envolvimento ou intuito de atingir criança ou adolescente)
, no contexto da “Operação Codinome Fantasma II”.

Sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva, a qual teria sido amparada em fundamentação gen
érica, sem indicação de elementos concretos aptos a demonstrar a presença do
periculum
libertatis
,
bem como na inexistência de participação do paciente nos fatos apurados, tese vinculada à negativa de autoria
.

Aduz, ainda, excesso de prazo, ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, existência de condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação do princípio da ocupação taxativa diante da alegada superlotação carcerária e identidade fático-processual com corréu beneficiado no
habeas corpus
nº 1035177-54.2025.8.11.0000, para fins de extensão dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informaçõe
s
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo
conhecimento parcial do
habeas corpus
, com não conhecimento da tese de negativa de autoria ou de inexistência de participação do paciente nos fatos apurados e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder
.

A impetração sustenta, em síntese, a inexistência de participação do paciente nos fatos apurados
, afirmando que os elementos coligidos na investigação não seriam suficientes para demonstrar seu vínculo com a organização criminosa investigada ou sua atuação nas condutas descritas na denúncia.

Todavia, o exame dessa alegação demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, com reavaliação do conteúdo dos relatórios policiais, dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, das diligências investigativas e dos demais elementos informativos que embasaram a imputação cautelar. Essa providência extrapola os limites cognitivos do
habeas corpus
, ação constitucional vocacionada ao controle da legalidade da restrição à liberdade de locomoção, incompatível com a realização de juízo exauriente sobre autoria, participação ou valor probatório dos elementos colhidos na investigação.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que teses voltadas à negativa de autoria, à inexistência de participação nos fatos ou à insuficiência do acervo probatório para sustentar a imputação demandam dilação cognitiva incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, não evidenciadas no caso concreto.

Dessa forma, não conheço da tese de negativa de autoria e de inexistência de participação do paciente nos fatos apurados, passando-se ao exame das demais alegações deduzidas na impetração.

Na parte conhecida, a controvérsia consiste em verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo, se a decisão que manteve a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e contemporânea, se é cabível a extensão dos efeitos da decisão proferida em favor de corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, se a invocação do princípio da ocupação taxativa evidencia constrangimento ilegal individualizado, se as condições pessoais invocadas são aptas a justificar a revogação da prisão preventiva e, por fim, se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

No que se refere à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa,
não assiste razão à defesa.

Os prazos no processo penal devem ser examinados de forma global, de modo que eventual demora na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos lapsos processuais, mas da aferição da razoabilidade da marcha processual à luz das peculiaridades concretas do feito.

No caso, embora o paciente esteja custodiado desde 14 de maio de 2025, com conversão da prisão temporária em preventiva em 11 de julho de 2025, consta que a denúncia foi oferecida em 06 de outubro de 2025 e recebida em 24 de outubro de 2025. Além disso, a ação penal envolve 36 acusados e apura, em tese, crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, circunstâncias que evidenciam complexidade objetiva superior à de feitos ordinários.

Dessa forma, consideradas a pluralidade de acusados, a natureza permanente dos delitos associativos imputados, o contexto estruturado da organização criminosa investigada, a necessidade de análise de dados telemáticos e o estágio atual do processo, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a marcha processual não revela desídia estatal nem paralisação injustificada apta a justificar a revogação da prisão preventiva.

No que concerne à presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria,
verifica-se que a decisão impugnada não se amparou em meras conjecturas, mas em elementos informativos concretos colhidos no curso da investigação, suficientes, nesta fase de cognição sumária, para justificar a custódia cautelar do paciente, em consonância com os
arts
. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos elementos informativos coligidos aos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva no contexto de investigação instaurada para
apurar

a prática
, em tese,
dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em procedimento apontado como desdobramento da denominada “Operação Codinome Fantasma”, deflagrada após a apreensão de armas de fogo, entorpecentes, aparelhos celulares e outros elementos probatórios.

Ao manter a prisão preventiva,
o juiz

de origem
destacou elementos concretos indicativos da necessidade da custódia cautelar, especialmente a existência de indícios de integração do paciente
à
organização criminosa denominada Comando Vermelho, a atuação coordenada de diversos investigados em frentes distintas e a suposta função de apoio logístico exercida pelo paciente no âmbito da estrutura criminosa.

Quanto ao
fumus
commissi
delicti
, verifica-se a presença de elementos informativos aptos, em juízo de cognição sumária, a demonstrar prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para fins cautelares, consubstanciados nos relatórios policiais, diligências, fotografias, documentos e conversas extraídas de aparelhos celulares apreendidos durante a investigação.

No ponto, a decisão impugnada registrou que Anderson Conceição de Oliveira foi identificado no Relatório de Investigação Policial n. 2025.13.25144, oriundo da extração de dados do aparelho celular do corréu Juliano Franca Domingos de Abreu, como pessoa supostamente vinculada ao armazenamento de armas de fogo e ao auxílio na comercialização de substâncias entorpecentes, circunstâncias que, ao menos nesta fase de cognição sumária, fornecem substrato cautelar suficiente para sustentar os indícios de autoria considerados pelo Juízo de origem.

Também se verifica, no caso, a presença de elementos concretos reveladores do
periculum
libertatis
.

A custódia cautelar foi mantida com fundamento na gravidade concreta extraída do contexto investigado, consistente na suposta inserção do paciente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação voltada ao armazenamento de armas de fogo e à comercialização de entorpecentes, circunstâncias que, em tese, evidenciam risco à ordem pública e justificam a necessidade de interrupção das atividades ilícitas atribuídas ao grupo.

Não se trata, portanto, de decisão fundada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas em elementos concretos extraídos da investigação, considerados suficientes pelo Juízo de origem para demonstrar, em juízo cautelar, a necessidade da segregação preventiva.

A decisão impugnada também registrou que Anderson Conceição de Oliveira ostenta multirreincidência, conforme PEP n. 0001389-85.2006.8.11.0015, com condenações anteriores por roubo majorado, furto qualificado e homicídio qualificado. Esse histórico, somado aos indícios de atuação em estrutura criminosa organizada, reforça, em juízo cautelar, a conclusão de risco concreto de reiteração delitiva e de necessidade da custódia para preservação da ordem pública, não se tratando de fundamento abstrato ou dissociado das circunstâncias pessoais do paciente.

A decisão constritiva apresenta motivação concreta e contemporânea, não fundada em meras referências abstratas à gravidade dos delitos, pois indicou elementos informativos suficientes, nesta fase de cognição sumária, quanto à materialidade delitiva, aos indícios de autoria e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, em conformidade com os
arts
. 312 e 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

No
que se refer
e à alegada ausência de contemporaneidade,
observa-se que o simples decurso do tempo entre os fatos apurados e a decretação da prisão preventiva não descaracteriza, por si só, a atualidade do risco cautelar, especialmente quando se trata de investigação complexa, relacionada, em tese, à atuação de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apuração progressiva e individualização das condutas atribuídas aos investigados.

Na hipótese, os elementos apontados na decisão impugnada não se limitam a fatos isolados e estanques no tempo, mas se inserem em contexto investigativo mais amplo, decorrente da denominada “Operação Codinome Fantasma II”, em que foram analisados dados extraídos de aparelhos celulares e identificadas, segundo a origem, novas linhas de atuação supostamente vinculadas à estrutura criminosa investigada.

Desse modo, a contemporaneidade deve ser aferida pela persistência dos fundamentos cautelares no momento da decretação e manutenção da prisão, e não apenas pela data originária dos diálogos ou dos fatos investigados.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente:

(...) 7. A contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada em casos de crime permanente e atuação em organização criminosa, nos quais a prática delitiva se projeta no tempo. 8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas para impedir a continuidade da atividade criminosa organizada, dada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 9. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, é medida legítima para garantia da ordem pública. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ -
AgRg
no HC: 968222 AP 2024/0474899-8, Relator: Ministro Carlos Cini
Marchionatti
, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN 30/06/2025).

Igualmente não merece acolhimento a pretensão de extensão dos efeitos da decisão proferida em favor do corréu Diego dos Anjos Santos,
nos autos do
habeas corpus
n. 1035177-54.2025.8.11.0000.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de decisão favorável proferida em favor de corréu exige identidade fático-processual e ausência de circunstâncias de caráter pessoal ou fundamentos cautelares autônomos aptos a justificar tratamento diverso.

No caso, embora o paciente e o corréu integrem o mesmo contexto investiga
tivo decorrente da “Operação Codinome Fantasma II”, essa circunstância, por si só, não autoriza a extensão automática do benefício. Isso porque,
conforme se extrai do acórdão indicado pela própria impetração como paradigma
, a ordem concedida a Diego dos Anjos Santos teve como fundamento a ausência de motivação concreta da prisão preventiva em relação àquele corréu, notadamente porque a decisão de origem teria se limitado à referência de que ele estaria em local incerto e não sabido, sem indicação de atos concretos de evasão, ocultação deliberada, interferência na instrução criminal ou risco de reiteração delitiva.

A situação do paciente Anderson Conceição de Oliveira é distinta. Em relação a ele, a decisão impugnada apontou elementos individualizados de vinculação à estrutura criminosa investigada, com indicativo de atuação em apoio logístico, armazenamento de armas de fogo e auxílio à comercialização de substâncias entorpecentes, circunstâncias utilizadas para demonstrar, em juízo cautelar, o risco concreto à ordem pública.

Além disso, diversamente do corréu beneficiado, em relação ao qual o acórdão paradigma registrou primariedade, residência fixa e vínculo laboral, a decisão impugnada consignou que o paciente é
multirreincidente
, com condenações
anteriores por
roubo majorado, furto qualificado e homicídio qualificado, circunstância que constitui fundamento cautelar próprio e reforça o risco de reiteração delitiva.

Dessa forma, ausente identidade fático-processual suficiente entre o paciente e o corréu beneficiado, e havendo fundamentos cautelares específicos em relação a Anderson Conceição de Oliveira, não há falar em extensão dos efeitos da ordem anteriormente concedida, ficando afastada a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal.

Quanto à invocação do denominado princípio da ocupação taxativa, a tese não comporta acolhimento,
pois a impetração não demonstrou, por prova pré-constituída, situação prisional individual, atual e ilegal suportada pelo paciente, limitando-se a formular
alegação genérica relacionada à superlotação carcerária
e à suposta interdição parcial da unidade prisional, sem comprovar de que modo tal circunstância repercutiria, concretamente, sobre a legalidade da custódia cautelar ora examinada
.

Embora a política de controle da ocupação prisional constitua diretriz relevante de racionalização da entrada e permanência de pessoas no sistema carcerário, a alegação genérica de déficit estrutural ou de inadequação do sistema prisional não basta, por si só, para afastar decreto preventivo amparado em fundamentos concretos, sobretudo quando não demonstrada, de plano, a submissão do paciente a condição prisional específica incompatível com a legalidade da custódia.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculo familiar e exercício de atividade lícita, embora relevantes, não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a autorizam, sobretudo diante do contexto de atuação atribuído ao paciente e do registro de multirreincidência apontado na decisão impugnada, circunstâncias que reforçam, nesta fase de cognição sumária, o risco de reiteração delitiva.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais da medida extrema:

(...) 6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e responsabilidade por filha menor, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. (...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/02/2025, DJEN 17/02/2025).

A respeito do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a alegação também não merece guarida, pois as circunstâncias concretas do caso — envolvendo, em tese, a inserção do paciente em organização criminosa estruturada, com atuação relacionada ao apoio logístico, ao armazenamento de armas de fogo e ao auxílio à comercialização de substâncias entorpecentes — revelam risco que não se mostra passível de neutralização por medidas alternativas, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Diante desse contexto, não conhecida a tese de negativa de autoria ou de inexistência de participação, por exigir revolvimento fático-probatório, e afastadas as demais alegações deduzidas na impetração, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

CONHEÇO PARCIALMENTE do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de Anderson Conceição de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026